Tribunal: TCU
Processo: 023.036/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da impugnação total das despesas realizadas com os recursos públicos oriundos de convênio, cujo objeto era incentivar ações de promoção turística no município convenente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, tendo como responsável o Sr. Henrique Fenelon de Barros Filho, Prefeito de Goiana/PE, na gestão de 2009-2012, em decorrência da impugnação total das despesas realizadas com os recursos públicos oriundos do Convênio 763.019/2011, cujo objeto era incentivar ações de promoção turística para o Município de Goiana/PE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Henrique Fenelon de Barros Filho e condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 266.197,40 (duzentos e sessenta e seis mil, cento e noventa e sete reais e quarenta centavos), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da respectiva notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor do Tesouro Nacional, acrescida da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir de 06/07/2012 até a data da efetiva quitação, nos termos da legislação em vigor; 9.2. aplicar ao Sr. Henrique Fenelon de Barros Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do RI/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério do Turismo, para ciência.